Tribunal: TJBA
Processo: 8013001-27.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013001-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: JOSE GONCALVES BARBOSA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo impetrante, o qual pretendia a promoção ao posto de Tenente PM com proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. O requerente apresentou declaração de hipossuficiência, contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos objetivos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos quando houver dúvida fundada sobre a condição econômica da parte. Os contracheques juntados aos autos demonstram rendimentos brutos mensais superiores a nove mil reais e renda líquida aproximada de seis mil e quinhentos reais, patamar que não revela, por si só, situação de hipossuficiência econômica. Os extratos bancários e demais documentos apresentados não evidenciam quadro de superendividamento ou situação financeira incompatível com o pagamento das custas processuais. As alegações de despesas essenciais com alimentação, moradia e medicações não foram acompanhadas de documentação capaz de demonstrar comprometimento extraordinário da renda. O valor das custas processuais iniciais do mandado de segurança, fixado em montante módico, mostra-se compatível com a capacidade contributiva evidenciada pelos rendimentos do agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando os elementos objetivos constantes dos autos demonstram capacidade financeira para arcar com as custas processuais. A comprovação de renda mensal em patamar significativo, desacompanhada de prova de despesas extraordinárias que comprometam o mínimo existencial, afasta a concessão da gratuidade da justiça. Custas processuais de valor módico, compatíveis com os rendimentos demonstrados pela parte, não justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema.